Tribunal: TJMT
Processo: 1001366-64.2021.8.11.0026
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001366-64.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GEOVANY SOUZA DOS SANTOS - CPF: 016.526.251-60 (RECORRENTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), RESTAURANTE E LANCHONETE CHAPA QUENTE (RECORRIDO), FAGNER MOREIRA DA CUNHA - CPF: 020.651.601-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. NEGATIVA DE VENDA DE MARMITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSE O MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Reclamante
em face da sentença, através da qual foram julgados
improcedentes os pedidos da petição inicial
, sob o fundamento de que não foi comprovado que o autor foi exposto a situação vexatória, capaz de ensejar o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais.

2. A Recorrente requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pleito indenizatório a título de danos morais, em razão dos transtornos sofridos pela negativa do proprietário da empresa de lhe vender marmita, sob alegação de que existia uma perseguição do policial contra sua filha menor, impedindo-a de pilotar uma moto.

3. O Recorrido sustentou na sua defesa que a negativa ocorreu porque havia um acordo verbal entre a polícia militar, a prefeitura e o estabelecimento para fornecimento de marmitas através de ticket impresso de vale refeição (Id. 131537155), contudo, sem qualquer garantia de pagamento. Assim, a venda foi suspensa para que pudesse ser formalizada a questão contratual. Entretanto, que inexistiu qualquer conduta abusiva por parte da empresa capaz de ensejar o dever de indenizar o recorrente.

4. Pois bem. A negativa do fornecimento de marmita é incontroversa. As partes divergem, tão somente, quanto aos motivos desta negativa. De um lado, o recorrente sustenta se tratar de retaliação do recorrido por ter impedido a sua filha menor de pilotar uma motocicleta. De outro, o recorrido afirma que a compra era realizada sem garantia de pagamento, e que não é obrigado a fornecer a refeição nestes termos.

5. O ônus de comprovar o abalo à honra, à personalidade ou a situação vexatória era do recorrente, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC. Contudo, deste não se desincumbiu. Isso porque, não impugnou a contestação apresentada pelo recorrido, especialmente quanto aos motivos da negativa apresentados, não pleiteou a realização de audiência de instrução em julgamento, oportunidade em que poderiam ser colhidos os depoimentos de testemunhas que presenciaram a ocorrência, e não trouxe ao processo nenhuma prova do constrangimento alegado.

6. Saliente-se, que embora a situação apresentada gere uma frustração para o recorrente, não foi comprovado que o referido fato gerou maiores repercussões em seus direitos personalíssimos.

7. Nesse sentido
:
"A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou
constrangimento
perante terceiros, não há falar em
dano moral
, uma vez que se trata de mero
aborrecimento
ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado
aborrecimentos
, não gerou maiores
danos
ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese"
(AgInt no AREsp 1.354.773/MS , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019).

8. Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. A sentença através da qual foi julgada
improcedente
a pretensão inicial
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95

9. Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023